Tribunal: TJES
Processo: 0005848-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005848-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 414/2010. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado.

2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.

3. No caso, a seguradora autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC; ao passo em que a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

4. Na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício, “[...]
é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público
” (TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, a qual, em sede de ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida/Apelante ao pagamento de R$2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais) somado com o valor de R$2.219,01 (dois mil, duzentos e dezenove reais e um centavo).

Em suas razões recursais (ID 8446267), a Apelante aduz que:
i)
não há prova de que os danos alegados pela seguradora foram causados por problemas na rede elétrica ou por outra conduta atribuída à concessionária de energia elétrica;
ii)
não foi observado pela parte autora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução n. 414/2010;
iii)
a prova produzida pela Apelada é unilateral. Assim, sustenta que não restaram atendidos requisitos legais atinentes à responsabilidade civil, sobretudo o nexo de causalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 8446271) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora, ora Apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro com relação aos segurados IGREJA BATISTA DO VALE e CONDOMINIO DO EDIFICIO ROMA, com realização da devida inspeção do condomínio segurado, procedeu ao pagamento de indenização pelos prejuízos no valor total de R$5.009,01 (cinco mil e nove reais e um centavos).

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

IGREJA BATISTA DO VALE
:

(i)
apólice do seguro
(ID 8446263 - fls. 19 e seguintes),
demonstrando a relação contratual com a seguradora
;

(ii)
aviso de sinistro
(ID 8446263 - fl. 21)
indicando danos elétricos nos elevadores da igreja batista do vale
;

(iii)
laudo de vistoria
(ID 8446263 - fls. 22 e seguintes)
reforçando que o defeito no equipamento foi causado por oscilação elétrica;

(iv)
relatório de prejuízos
(ID 8446263 - fls. 33 e seguintes)
e valor indenizável na quantia de R$2.219,01
;

CONDOMINIO DO EDIFICIO ROMA
:

(i)
apólice do seguro
(ID 8446263 - fls. 8 e seguintes)
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o condomínio segurado
;

(ii)
aviso de sinistro
(ID 8446263 - fls. 11 e seguintes)
indicando danos elétricos nos elevadores do condomínio possivelmente por questões meteorológicas, como raios e chuvas;

(iii)
comprovante de visita técnica
(ID 8446263 - fl. 13)
reforçando que o defeito no equipamento foi causado por descarga elétrica;

(iv)
parecer técnico
(ID 8446263 - fls. 14 e seguintes)
indicando problema elétrico, com dano na placa principal do comando do elevador;

(v)
autorização para execução de serviços
e
comprovante de pagamento
(ID - fls. 15 e seguintes)
da quantia de R$2.790,00
;

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a Apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelos segurados (IGREJA BATISTA DO VALE e CONDOMINIO DO EDIFICIO ROMA), possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora Apelante, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos sofridos pelos segurados, quais sejam, a queima de componente eletrônico do quadro de comando do elevador do condomínio e problemas elétricos no sistema de alarme, amplificadores, mesa de som e aparelho multimídia da igreja.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrente, em que pese a inversão do ônus da prova, não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a Apelante ter dispensado a produção de outras provas na espécie, quando instada a manifestar-se quanto à dilação probatória.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora/Apelada, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que releva a adequação da conclusão sentencial.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito:

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. I
V. A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Além disso, registro que, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício,
“[...] é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público”
(TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de de R$2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais) somado com o valor de R$2.219,01 (dois mil, duzentos e dezenove reais e um centavo).

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2024 às 13:28:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52172324072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.